Tribunal: TJPA
Processo: 0812338-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812338-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADRIANO RANGEL LIMA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3.ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANALISE APROFUNDADAS DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA BASEADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU CONDENADO PELA CORTE POPULAR. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. CONHECIMENTO EM PARTE. DENEGAÇÃO DA PARTE CONHECIDA.

ACÓRDÃO

V
i
stos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 5ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, àunanimidade de votos, conhecer em parte o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Habeas Corpus Liberatório Com Pedido De Liminar
impetrado pelo advogado Raimundo Hermogenes da Silva e Souza, com amparo no artigo Art. 5.º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e seguintes do Código Penal, em favor do paciente
ADRIANO RANGEL LIMA DA SILVA
indicando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Pleiteia o impetrante a nulidade absoluta do julgamento alegando a não observância do princípio da plenitude da defesa não sendo observados pelo magistrado os seus deveres na condução de um escorreito julgamento pela Corte Popular. Aponta a não observância do tempo para defesa apresentar suas razões durante o Júri, causando prejuízos ao paciente/réu, haja vista, que não desenvolveu uma tese válida e aprofundada.

Aponta em sua inicial que a sua tese em plenário do Júri, negativa de autoria, não foi explanada de forma que respeitasse critérios técnicos e jurídicos. Alegas que as teses apresentadas foram contraditórias e que outras formas de defesa não foram nem sequer ventiladas no Plenário do Júri.

Acusa outras teses que remetem a análise de provas.

Posteriormente, alega falta de fundamentação na decisão que manteve a prisão do paciente, no momento da condenação pela Corte Popular, as condições favoráveis do paciente, excesso de prazo na formação da culpa.

Requer, ao final, a concessão da liminar, a nulidade do julgamento pela Conselho de Sentença, revogação da prisão preventiva ou a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi negada.

As informações foram prestadas.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento referente aos pedidos de nulidade do julgamento do Conselho de Sentença, e pelo conhecimento e denegação dos demais pedidos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Comungo do mesmo entendimento do Custos Legis quanto ao pedido de nulidade do julgamento da Corte Popular, pois pela leitura dos argumentos da defesa o pedido deve ser feito em apelação, pois depende de uma analisa aprofundada de provas, haja vista, que o pedido é firmemente direcionando a um julgamento contrário às provas dos autos, razão pela qual não conheço nesta parte.

Quanto à falta de fundamentação da manutenção da prisão preventiva, dos predicativos favoráveis ao paciente e excesso de prazo, conheço e passo a julga-lo.

Para melhor análise reproduzo as informações prestadas pela autoridade coatora,
verbis:

“- A respeito do Processo nº 0005115-84.2013.814.0097, que trata de Ação Penal que tramita nesta 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, a respeito do PACIENTE, tenho a informar o seguinte:

-
O Paciente se encontra preso preventivamente desde 02/12/2013
, tendo sido decretada ainda pelo juízo original, haja vista que estes autos foram posteriormente remetidos a este juízo em razão de desaforamento para julgamento.

-
O Paciente foi julgado e condenado em 10/11/2017, à pena total de 74 (setenta e quatro) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, pelos crimes de homicídio qualificado (três vezes), tortura (três vezes), associação criminosa e associação para o tráfico
. Na ocasião da prolação da sentença foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

- Após a condenação foi expedida Guia de Execução Provisória e remetida à Vara de Execuções Penais da RMB em desfavor do paciente. -
Dentro do prazo legal a defesa do paciente interpôs Recurso de Apelação
, tendo este juízo recebido este em 17/11/2017 e determinado a remessa dos autos ao Egrégio, o que foi cumprido pela secretaria em 28/02/2018.

- Desde então os autos foram baixados em diligência, contudo estas foram cumprias e o processo foi devolvido ao Tribunal para julgamento da apelação, tendo como data de remessa 15/01/2020. - Considerando o fato de que os autos não se encontram fisicamente neste juízo, ficamos impossibilitados de fornecer informações mais detalhadas.”

Como se observa o paciente encontra-se preso preventivamente desde 02/12/2013, tendo sido
julgado e condenado pela Corte Popular em 10/11/2017, à pena total de 74 (setenta e quatro) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, pelos crimes de homicídio qualificado (três vezes), tortura (três vezes), associação criminosa e associação para o tráfico.

Ao contrário do que afirma o impetrante, os requisitos do art. 312 do CPP, encontram-se presentes no caso em análise, durante todo o arcabouço processual (denuncia, pronúncia e julgamento popular) ficou comprovado as provas de autoria e materialidade, além de que a decretação da prisão preventiva originária foi baseada na conveniência da instrução, garantia da ordem pública e na garantia da aplicação da lei penal (fls. 152/153 do auto digital – ID 4163010).

As circunstâncias pessoais favoráveis, ainda que se confirmassem, não seriam suficientes para autorizar a concessão de liberdade, mormente quando a manutenção da custódia é recomendada por outros elementos, conforme já expendido.

Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, onde: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva

Em relação ao excesso de prazo, conforme o próprio apelante afirma o mesmo já foi sentenciado e encontra-se em fase de apelação, com voto e já revisado, aguardando julgamento em plenário virtual, sendo inclusive peticionado pela defesa o interesse na apresentação de defesa oral.

Por fim, tenho que resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial conheço em parte o
mandamus
e na parte conhecida denego a ordem.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 23/02/2021